Tribunal: TJES
Processo: 0000005-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000005-44.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE FELICIO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE
GUARDAS MUNICIPAIS
PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER RESGUARDADA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2. O valor do depoimento testemunhal dos guardas municipais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedente deste TJES.

3. A pena de multa deve guardar proporção com a sanção corporal imposta, nos termos do princípio da proporcionalidade.
Recurso
parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000005-44.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE FELICIO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRE FELICIO GOMES

contra a sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. Ao final, a pena corporal foi substituída por 02 restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados lugares.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 31 de dezembro de 2020, Guardas Municipais realizavam patrulhamento preventivo pela Rua Falcão, Bairro Novo Horizonte, naquele município de Serra/ES, sendo tal região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o ora apelante, acompanhado do adolescente João Vitor Vieira da Conceição, em atitude suspeita, visto que, ao notar a presença dos agentes da lei, o denunciado descartou uma bolsa que trazia consigo, em uma área de mata.

Em razão disso, o apelante e o adolescente foram abordados, e a bolsa anteriormente dispensada foi recuperada, constatando-se que esta continha 72 (setenta e duas) “buchas de maconha”.

Em suas razões recursais, busca a defesa a absolvição de seu assistido, sob a alegação de insuficiência de provas.

O pedido não comporta acolhimento.

A despeito do questionamento defensivo, as provas colhidas no decorrer da persecução penal confirmam a veracidade da imputação ministerial.

A materialidade encontra amparo no boletim unificado de fls. 22/25, auto de apreensão de fl. 08, auto de constatação de substância entorpecente de fl. 09, todos do Inquérito Policial em apenso, e laudo toxicológico definitivo de fl. 16 e verso dos presentes autos, tudo sem prejuízo da prova oral e circunstancial.

A autoria, de igual forma, é inconteste.

O acusado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Todavia, a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, não passando de uma vã tentativa do autor de se esquivar da imputação descrita na denúncia.

Da análise detida da prova, verifica-se que os guardas municipais responsáveis pelo flagrante relataram, com a firmeza necessária, os fatos trazidos na denúncia.

Ambos os guardas municipais, ouvidos em juízo (fls. 43/44), foram unânimes em afirmar que viram o momento em que o réu dispensou uma bolsa, dentro da qual estavam as substâncias ilícitas, ficando, portanto, a versão de negativa de autoria do recorrente isolada nos autos. Desnecessária a transcrição dos referidos depoimentos, mas tenho-os como fundamentos do meu voto.

Vale ressaltar, que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares, bem como de policiais civis, federais e guardas municipais, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Sobre o tema:

“(...)
2. O testemunho de policiais civis, militares e de guardas municipais gozam de fé pública e deve ser valorado como qualquer outro depoimento, com base na prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos.
(...)” (TJES; Apl 0000033-06.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 29/08/2018; DJES 04/09/2018, negritei e grifei).

A Defesa não se desincumbiu do seu ônus de trazer aos autos provas suficientes para desacreditar os depoimentos dos guardas municipais, inexistindo qualquer razão para desmerecer as declarações prestadas.

Deve-se também registrar que não é necessário que o réu seja flagrado em atividade de comércio de drogas para se configurar o delito de tráfico de substância entorpecente, pois o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla. Ou seja, praticando o agente qualquer uma das condutas ali descritas ou praticando várias, responde pelo referido crime.

Importante ressaltar, ainda, que o delito de tráfico de drogas é praticado às ocultas, não se mostrando necessária a demonstração de uma sequência de provas plenas, contundentes, cabais, fartas, haja vista que tal situação não se apoia na realidade fática, bastando apenas a existência de um quadro suficiente de elementos de convicção, harmônico e convergente para configurar a culpa do réu, como na hipótese.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela Defesa.

Por outro lado, no que respeita ao número de dias-multa, há que se fazer pequena correção, vez que, em consonância com o princípio da proporcionalidade, a sanção pecuniária deve ser reduzida.

Analisando a sentença, verifica-se que a pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, permaneceu inalterada. Por fim, na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, a douta Sentenciante reduziu a pena no máximo legal de 2/3 (dois terços), estabelecendo a pena do réu em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Nesse ponto, verifica-se que, apesar de a MMª. Juíza
a quo
ter fixado a pena corporal no mínimo legal, a pena de multa não guardou proporção com a sanção privativa de liberdade imposta, uma vez que a sua redução em 2/3 (dois terços) resultaria 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade, reduzo a pena de multa para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima, restando a pena do réu concretizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para reduzir o
quantum
do dia-multa, mantendo, quanto ao mais, incólume a r. decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para dar parcial provimento ao recurso.